Tribunal: CARF
Processo: 15746.720481/2021-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCUS GAUDENZI DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS DA EMPRESA. PLR. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEI DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme a Lei n° 12.101/2000, é vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil. Na falta de observância da lei específica regulamentar, os pagamentos devem compor a remuneração do segurado, nos termos do art.28, §9o, inciso j da Lei n° 8.212/91.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.720481/2021-60
ACÓRDÃO
2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BTG PACTUAL GESTORA DE RECURSOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS DA EMPRESA. PLR. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEI DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme a Lei n° 12.101/2000, é vedado o pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil.
Na falta de observância da lei específica regulamentar, os pagamentos
devem compor a remuneração do segurado, nos termos do art.28, §9o,
inciso "j" da Lei n° 8.212/91.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2017
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. OBRIGATORIEDADE.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre
suspensão ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou
dispensa de cumprimento das obrigações tributárias acessórias.
ACÓRDÃO
Vistos, discutidos e relatados
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, por voto de qualidade,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Gregório Rechmann Junior, João Ricardo Fahrion
Nüske e Henrique Perlatto Moura, que deram-lhe provimento. Ausente, justificadamente, o
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
2
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, que foi substituído pelo Conselheiro Raimundo Cássio
Gonçalves Lima. A Conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano declarou-se impedida de
participar do presente julgamento, sendo substituída pelo Conselheiro Henrique Perlatto Moura.
Sala de Sessões, em 3 de dezembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria – Relator

Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente Substituto

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros , Marcus Gaudenzi de Faria
(relator), Gregório Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino( Presidente substituto) , Joao Ricardo
Fahrion Nuske, Raimundo Cássio Gonçalves Lima (substituto convocado) e Henrique Perlatto
Moura (substituto convocado) . A conselheira Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano declarou
impedimento para participação neste julgamento. Ausente, justificadamente, o conselheiro
Francisco Ibiapino Luz

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário (p. 183 a 210) interposto em face da decisão da 26a
Turma da DRJ/08 consubstanciada no Acórdão no 108-034.655 (p. 160 a 165), que julgou
improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo em relação ao crédito tributário
abaixo especificado
Do auto de Infração
Trata-se de processo de constituição de crédito tributário em que foram lavrados
autos de infração contra o contribuinte em epígrafe, relativos às contribuições previdenciárias e
sociais, apuradas nas competência de 02, 08 e 09/2017, referentes à contribuição devida pela
empresa/empregador, inclusive as do Grau de incidência de Incapacidade Laborativa decorrente
dos Riscos Ambientais do Trabalho (GILRAT), no total de R$ 7.150.907,94, e as destinadas a outras
entidades denominadas "Terceiros", SENAC, SESC, INCRA, SALÁRIO EDUCAÇÃO e SEBRAE, no valor
de R$ 1.975.012,51, incidentes sobre remunerações de segurados empregados.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
3
A auditoria fiscal apurou através das informações prestadas pelo contribuinte na
DIRF, que ocorreram pagamentos a diversos empregados, a título de PLR – Participação nos Lucros
ou Resultados, nos meses de fevereiro, agosto e setembro de 2017.
A fiscalização pontua que a desvinculação entre PLR e remuneração, conforme
definido no art. 28, §9o, alínea “j”, da Lei no 8.212/91, está condicionada à obediência aos termos
definidos em lei, no caso, a Lei no 10.101/2000.
No entanto, constatou que os pagamentos efetuados a esses empregados estão em
desacordo com a disposição legal, o art. 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000, que determina o
pagamento da PLR no máximo em duas parcelas ao ano. Relacionou nos Anexos I e II de seu
Relatório Fiscal, os segurados empregados que receberam essas parcelas, com os respectivos
valores pagos, dando origem à autuação fiscal.

Da Impugnação ao Auto de Infração

Ciente do lançamento fiscal, a contribuinte apresentou impugnação, alegando
preliminarmente a nulidade do auto de infração de contribuições destinadas a “terceiros”, pela
não observância do limite de 20 salários-mínimos na apuração das bases de cálculos, já que o art.
3o do Decreto-Lei no 2.318/86 não revogou o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/81, mas
tão somente a aplicação do limite disposto em seu caput, devendo permanecer o limite de 20
salários mínimos, o que não foi considerado pela autoridade fiscal. Cita jurisprudência e requer
cancelamento da referida autuação.
No mérito, a impugnante defende que não houve afronta ao art. 3o, §2o, da Lei no
10.101/2000, pois há possibilidade de pagamentos simultâneos de PLR com base em mais de um
instrumento, que no presente caso refere-se ao Plano Próprio e o decorrente da Convenção
Coletiva de Trabalho. Portanto, argumenta que o pagamento de cada PLR, referente a cada
instrumento, não ultrapassou o limite de dois pagamentos em um mesmo ano civil.
Na mesma base argumentativa, alega que o art. 3o, § 3o, da Lei no 10.101/2000,
autoriza a existência de pagamento de PLR com base em planos concomitantes, a reafirmar que
os pagamentos devam ser considerados por plano. Ressalta que a Lei no 10.101/2000 foi alterada
pela Lei no 14.020/2020, incluindo o § 5o ao artigo 2o da Lei no 10.101/2000, esclarecendo a
possibilidade do estabelecimento de múltiplos programas de PLR.
Pelo exposto, argumenta que é inequívoca a conclusão de que a impugnante
cumpriu os requisitos do art. 3o, § 2o da Lei no 10.101/2000.
A título argumentativo, caso mantido o entendimento de que seja considerado o
conjunto de pagamentos realizados a título de PLR, independentemente da quantidade de
instrumentos, requer que se considere irregulares apenas os pagamentos realizados em
setembro/2017, no âmbito da Convenção Coletiva de Trabalho. Cita julgado do CARF.
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
4

Acrescenta, que neste sentido, a alteração trazida pela Lei no 14.020/2020 ao art.
2o, da Lei no 10.101/2000, estabeleceu que a inobservância do estabelecido no § 2o do art. 3o da
Lei, invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma.

Do Pedido
Requereu, naquela etapa processual a ora recorrente, declaração de nulidade do
auto de infração relativo às contribuições de terceiros, improcedência dos demais autos de
infração, ou subsidiariamente, a desconsideração apenas dos pagamentos efetuados a título de
PLR no âmbito da Convenção Coletiva de Trabalho

Do acórdão ora recorrido
No julgamento da impugnação, os membros da 26a TURMA/DRJ08 de Julgamento, por
unanimidade de votos, afastada a preliminar de nulidade trazida pelo ora recorrente, JULGARAM
IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, mantendo o crédito tributário em litígio.
O acórdão recorrido foi assim ementado:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Ano-calendário: 2017
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E
RESULTADOS DA EMPRESA. PLR. FALTA DE OBSERVÂNCIA DA LEI DE
REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Conforme a Lei n° 12.101/2000, é vedado o pagamento de qualquer
antecipação ou distribuição de valores a título de participação nos lucros
ou resultados da empresa em mais de 2 (duas) vezes no mesmo ano civil.
Na falta de observância da lei específica regulamentar, os pagamentos
devem compor a remuneração do segurado, nos termos do art.28, §9o,
inciso "j" da Lei n° 8.212/91.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário

Preliminares de Nulidade
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
5
Nulidade do acórdão recorrido por vício de fundamentação

Primeiramente, embora a Recorrente tenha apresentado diversos
precedentes para fundamentar o seu pleito em sede de Impugnação, o
acórdão recorrido não os apreciou, sob a seguinte justificativa:
Inicialmente, embora a impugnante apresente ementas e/ou
trechos de decisões judiciais que entende reforçar suas argumentações, o
entendimento exposto nas decisões apresentadas se aplica, tão-somente,
ao contencioso dos processos por eles resolvidos e se vinculam apenas
aos fatos e às partes envolvidas naqueles litígios. Eventual ocorrência de
temas decididos em recursos repetitivos ou de repercussão geral, serão
vinculantes à RFB, somente a partir da ciência da Nota Explicativa da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da Portaria
Conjunta RFB n° 1, de 2014. (Fl. 3 do acórdão recorrido).
Aponta que, em primeiro lugar, o acórdão recorrido acaba por negar
vigência à Lei Federal, na medida em que, por inteligência dos artigos 19,
inciso VI, alínea “a”, cumulado com o 19A, da Lei n° 10.522/20021, as
decisões proferidas em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo são
de observância obrigatória no âmbito desta Administração Tributária.
Em segundo lugar, não houve a devida fundamentação para afastar os
precedentes invocados pela Recorrente, o que não retrata uma mera
faculdade da Autoridade Julgadora, amparada em uma suposta premissa
de que “vinculam apenas aos fatos e às partes envolvidas naqueles
litígios”, mas, sim, parte indissociável da obrigação de julgar, sob pena de
desrespeito ao devido processo legal.
Por essas razões, considerando que a Turma Julgadora a quo não expôs os
motivos de sua concepção para afastar a jurisprudência exposta, não sendo
apresentada qualquer justificativa capaz de demonstrar que os
precedentes aduzidos pela Recorrente foram superados ou são distintos do
caso em análise, conclui-se que não houve a devida motivação nesse
tocante, o que no entendimento da recorrente, deveria ser reconhecido
por este E. CARF.
Nestes termos, em observância aos artigos 15 e 489, parágrafo 1o, VI, da
Lei n° 13.105/20152, aos artigos 2o e 50, parágrafo 1o, do Decreto n°

1 BRASIL. Lei n° 10.522, de 19 de junho de 2002. Disponível https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/l10522.htm. Acesso em: 10 abr. 2023.
2 BRASIL. Lei n° 13.105, de 16 de março de 2015. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm.
Acesso em: 10 abr. 2023.
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
6
9.784/19993, ao artigo 59, II, do Decreto n° 70.235/1972 e ao artigo 24 do
Decreto-Lei n° 4.657/1942, deve ser declarada a nulidade do acórdão
recorrido para que seja proferida nova decisão pela Turma Julgadora a quo,
levando em conta os precedentes suscitados pela Recorrente, ainda que
para afastá-los, mediante a demonstração clara da distinção entre os casos
ou a superação do entendimento.
Nulidade do Lançamento referente a terceiros pela não observância do
limite de 20 salários-mínimos na base de cálculo

Destaca a recorrente que, ao lavrar o auto de infração em referência, não foi
observada a limitação legal da base de cálculo dos referidos tributos a 20 salários-
mínimos, conforme previsto na legislação fiscal. Em razão disso, a Recorrente
sustentou, em sede de Impugnação, a nulidade do lançamento fiscal.
Contudo, a DRJ afastou a referida preliminar de nulidade, por considerar que o
parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/198145, que prevê o limite máximo do
salário-de contribuição, teria sido revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no
2.318/19867 (fls. 162 e 163 dos autos).
Nesse passo, alega a recorrente que a revogação disposta no artigo 3o do Decreto-
Lei no 2.318/1986 apenas se cingiu às contribuições previdenciárias devidas pelo
empregador, isto é, refere-se apenas ao disposto no caput do artigo 4o da Lei no
6.950/1981.
Traz jurisprudência do STJ (não vinculante) e ao final, , requer-se o reconhecimento
da nulidade da autuação fiscal lavrada para a constituição das contribuições
destinadas a terceiros, tendo em vista que não foi observado o limite de 20 salários-
mínimos da base de cálculo das contribuições em foco, de acordo com o parágrafo
único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981.
Por outro lado, pede ainda, caso essa Turma Julgadora entenda que o mérito pode
ser julgado a favor da Recorrente, requer-se seja aplicada a regra prevista no § 3o,
do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, superando-se a preliminar suscitada.

Do mérito

3 BRASIL. Decreto n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. Disponível https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9784.htm. Acesso em: 10 abr. 2023.
4 BRASIL. Lei n° 6.950, de 11 de outubro de 1944. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6950.htm.
Acesso em: 10 abr. 2023.
5
BRASIL.
Decreto
n°
2.318,
de
30
de
dezembro
de
1986.
Disponível
em:
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del2318.htm. Acesso em 10 abr. 2023.
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
7
Considerando que o mérito se resume ao pagamento da PLR em mais de duas parcelas, o
que, na visão da autoridade lançadora, aponta para descumprimento da legislação de regência e,
portanto , verba passaria, conforme previsão da Lei 8212/91 (PLR paga em desacordo com a
legislação) a ser considerada base de cálculo para tributação previdenciária, a recorrente traz as
seguintes teses que, em síntese, destacamos:
POSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS SIMULTÂNEOS DE PLR EFETUADOS COM BASE EM
MAIS DE UM INSTRUMENTO PREVISTO NA LEI N° 10.101/2000

Com o objetivo de regular a Participação nos Lucros ou Resultados prevista
constitucionalmente, o legislador ordinário editou a Lei no 10.101/2000, por
meio da qual se estabeleceu as regras e condições para o pagamento desta
rubrica, de forma desvinculada da remuneração dos trabalhadores.
No presente caso, como já demonstrado, a Autoridade Fiscal identificou a existência de
uma suposta irregularidade nos pagamentos a título de PLR realizados pela Recorrente
no ano de 2017, notadamente quanto ao requisito de “pagamentos a título de PLR por
mais de duas vezes no mesmo ano civil” (termos do RF) estabelecido no artigo 3o, § 2o,
da Lei no 10.101/2000, o que foi integralmente acolhido pela Turma Julgadora a quo.
De acordo com a acusação fiscal, que foi replicada no acordão recorrido, ter-se-ia
verificado três pagamentos a título de PLR para 15 funcionários nas competências de
fevereiro, agosto e setembro, o que estaria, supostamente, em desacordo com a
legislação vigente.

Olvida-se, contudo, que referidos pagamentos não foram realizados com base em um
único instrumento de participação nos Lucros ou Resultados, mas, sim, em observância
a um Plano Próprio e à Convenção Coletiva de Trabalho, devendo o exame ser realizado
por instrumento.

Como mencionado, em relação ao Plano Próprio, os pagamentos ora questionados
ocorreram em fevereiro e agosto de 2017 (duas vezes ao ano e em periodicidade
superior a três meses), isto é, em observância ao comando contido na legislação de
regência.
A Convenção igualmente observou a periodicidade mínima estabelecida na lei, na
medida em que os pagamentos questionados ocorreram em fevereiro e em setembro
de 2017, isto é, nos precisos termos da Lei no 10.101/2000.
Ora, a partir da análise dos dois instrumentos, fica evidente que a Recorrente seguiu à
risca o comando legal contido no artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000, tendo em vista
que o pagamento de PLR, referente a cada instrumento, não ultrapassou o limite de dois
pagamentos em um mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um trimestre civil.
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
8
Tanto é verdade que a Autoridade Fiscal e a Turma Julgadora a quo, não apontaram
outro questionamento a respeito do Plano Próprio ou CCT, que não a quantidade de
pagamentos efetuados. Traz as seguintes manifestações deste Conselho

PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
EMPREGADOS COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento
simultâneo de PLR,
independentemente de compensação, com base em mais de
um instrumento negociado, seja convenção coletiva e/ou
acordo coletivo e/ou plano próprio. A lei específica apenas
faculta a compensação, a teor da decisão a que chegar à
negociação coletiva, conforme livre liberdade negocial, não
apresentando proibição, prevalecendo a máxima do direito
privado de que tudo que não é vedado resta permitido. A
concomitância está, portanto, autorizada, devendo-se respeitar
as demais disposições da legislação de regência. (Acórdão
2202-005.193 – g.n.)

PAGAMENTO
DE
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
AOS
EMPREGADOS COM BASE EM INSTRUMENTOS DISTINTOS
INDEPENDENTEMENTE DE COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE.
A Lei n.o 10.101 não veda a possibilidade de pagamento
simultâneo de PLR, independentemente de compensação, com
base em mais de um instrumento negociado, seja convenção
coletiva e/ou acordo coletivo e/ou plano próprio, acordo
firmado em comissão paritária. A lei específica apenas faculta a
compensação, a teor da decisão a que chegar à negociação,
conforme livre liberdade negocial das partes, não apresentando
dever de compensar, prevalecendo a máxima do direito privado
de que tudo que não é vedado resta permitido. Inexiste modal
deôntico obrigatório para compensar. A concomitância está,
portanto,
autorizada,
devendo-se
respeitar
as
demais
disposições da legislação de regência. (Acórdão 2202-006.086 –
g.n.)

Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
9
(...)
Na medida em que não é vedado que a Recorrente realize os
pagamentos de PLR com base em mais de um instrumento,
desde que observada a periodicidade máxima de cada um, não
há como prosperar a exigência fiscal. Tal racional, inclusive, foi
reconhecido no já citado precedente deste E. CARF,
formalizado por meio do acórdão n° 2202-005.1936
E, no caso em questão, aponta que fora respeitada a
periodicidade no âmbito de cada instrumento, na medida em
que (i) os pagamentos em sede de Plano Próprio ocorreram em
fevereiro e agosto de 2017; e (ii) os pagamentos a título de CCT
ocorreram em fevereiro e setembro de 2017. Assim, os
pagamentos referentes a cada instrumento ocorreram apenas
duas vezes em um mesmo ano civil, fato que torna
insubsistente o fundamento da ação fiscal.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 3o, §2o, DA LEI N° 10.101/2000
Repisa a recorrente que não há qualquer vedação legal ao pagamento cumulativo de
participação nos lucros e resultados com base no disposto em Convenção Coletiva e, também,
em Acordo Coletivo. Ao contrário, a lei admite e até incentiva tal hipóteses.
Inclusive, tal fato foi reconhecido pela própria Turma Julgadora a quo, ao afirmar que
“não há impedimento a se constituir planos de participação nos lucros ou resultados mantidos
espontaneamente pela empresa”.
É o que se depreende do artigo 3o, § 3o, da Lei no 10.101/00, o qual dispõe que os
valores pagos por força de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pelo contribuinte, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de acordos ou convenções
coletivas de trabalho:

Art. 3o (...)
§3o Todos os pagamentos efetuados em decorrência de planos de participação nos lucros ou
resultados, mantidos espontaneamente pela empresa, poderão ser compensados com as
obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas de trabalho atinentes à participação
nos lucros ou resultados.” (g.n.)
Portanto, a existência de mais de um instrumento, dentre as modalidades eleitas
pelo legislador como válidas, é plenamente admissível pela Lei no 10.101/2000
Colaciona jurisprudências deste CARF acerca da possibilidade de pagamento, onde
afirma que este conselho vem, reiteradamente, manifestando o entendimento pela

6 Em consulta ao referido acórdão, constata-se que, no tocante a este item, trata de questão excepcional,
vinculado a pagamento realizado a funcionários demitidos, realizados em novembro de 2013,.
Fl. 274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
10
possibilidade de coexistência de mais de um instrumento como base para o
pagamento de PLR
(,,,,)
Haja vista a existência de autorização legal expressa para o pagamento de PLR com
base em planos concomitantes, argumenta que é evidente que o exame do requisito
de no máximo dois pagamentos no mesmo ano civil, previsto no artigo 3o, § 2o, da
Lei no 10.101/2000, deve ser realizado por instrumento, o que alegadamente fora
observado pela Recorrente.
Traz ainda explanação distinguindo acordos e convenções coletivas, repisando a
viabilidade de sua coexistência. Cita também que a Lei no 10.101/2000 foi alterada pela Lei no
14.020/2020, no intuito de tornar ainda mais claro aos operadores e intérpretes do direito a
interpretação adequada dos requisitos que devem ser observados para a implementação dos
instrumentos de PLR, já existente na jurisprudência dos tribunais, notadamente deste E. CARF.
Traz quadro elucidativo, extraído a partir do Anexo I - fls. 32 a 34 dos auto a fim de
demonstrar os valores em litígio.
Por fim, destaca que os pagamentos com base em dois instrumentos de PLR não implicou
qualquer violação aos requisitos previstos na Lei n° 10.101/2000, não há qualquer amparo legal
para a vedação sustentada pelo acórdão recorrido para descaracterizar os pagamentos dos valores
a título de PLR realizados pela Recorrente, o que enseja, uma vez mais, a reforma da decisão.

AD ARGUMENTANDUM – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE TODOS OS PAGAMENTOS
EFETUADOS A TÍTULO DE PLR NO ANO-CALENDÁRIO DE 2017

Subsidiariamente, caso se entenda que o disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei
no 10.101/2000 deve levar em consideração o conjunto de pagamentos
realizados a título de PLR, independentemente da quantidade de
instrumentos, o que se admite apenas para fins de argumentar, a
Recorrente demonstrará a seguir que ainda assim não merece prosperar a
integralidade da autuação fiscal, como equivocamente entendeu o acórdão
recorrido.
De acordo com a acusação fiscal e o entendimento da Turma Julgadora a
quo, a totalidade dos pagamentos contidos no “Anexo IV” (fl. 39 dos autos)
deveriam constituir base de cálculo das contribuições previdenciárias e
destinadas a terceiros, por estarem, supostamente, em desacordo com a
Lei no 10.101/2000, conforme disposto no artigo 28, § 9o, alínea “j”, da Lei
no 8.212/1991.
Fl. 275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
11

Ocorre que o entendimento até então consignado pela Autoridade Fiscal e
a Turma Julgadora a quo são contrárias ao entendimento deste E. CARF, na
medida em que a jurisprudência administrativa é no sentido de que, se
verificado o descumprimento do artigo 3o, § 2o da Lei no 10.101/2000,
apenas as parcelas tidas por irregulares deverão se sujeitar à tributação.
Confira-se, nesse sentido, precedente deste E. Conselho:

PLR. PERIODICIDADE. DESCUMPRIMENTO. TRIBUTAÇÃO
DAS
PARCELAS EXCEDENTES.
Quando se observa que o sujeito passivo não cumpriu a
periodicidade legal para pagamento da PLR, deve-se tributar
apenas as parcelas pagas em desconformidade com a Lei
10.101/00. (Acórdão n° 2401-009.841 – g.n.)
Traz ainda precedentes da Câmara Superior de Recursos Fiscais dos quais entendo
oportuno destacar:
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS OU RESULTADOS (PLR). PERIODICIDADE PREVISTA NA
LEI 10.101/2000. DESCARACTERIZAÇÃO DAS PARCELAS PAGAS
EM DESACORDO E NÃO DO PROGRAMA DE PLR COMO UM
TODO. A Lei 10.101/2000, antes da alteração pela Lei
12.832/2013, vedava o pagamento de PLR em periodicidade
inferior a um semestre civil ou em mais de duas vezes no
mesmo ano civil. Não se pode deixar de aplicar a lei a
pagamentos feitos em acordo com as suas disposições,
devendo ser computados na base de cálculo das contribuições
previdenciárias apenas as parcelas pagas em periodicidade
inferior à permitida ou acima de duas vezes por ano. (Acórdão
no 9202-003.192 – g.n)
Desse modo, por todo o exposto, entende a recorrente que na remota hipótese de se
entender que não houve a observância da quantidade máxima de parcelas a serem pagas a título
de PLR, prevista no artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/2000, o que se admite a título argumentativo,
é certo que, ao menos, na visão da recorrente, deve-se reconhecer que apenas os valores tidos
como irregulares, quais sejam, os pagamentos realizados no âmbito da Convenção Coletiva de
Trabalho em setembro de 2017, deverão integrar a base das contribuições ora exigidas.

Sem manifestação da Fazenda Nacional
Fl. 276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
12
É o relatório

VOTO
Conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria, Relator:
O Recurso Voluntário apresentado é tempestivo, e atende aos requisitos de
admissibilidade, de sorte que trataremos, inicialmente, das preliminares suscitadas e a seguir as
questões de mérito.
Das Preliminares

Nulidade do acórdão recorrido por vício de fundamentação
Alega a Recorrente que, tendo apresentado diversos precedentes para fundamentar o
seu pleito em sede de Impugnação, o acórdão recorrido não os apreciou.
Em verdade, revisitando o acórdão recorrido afastou tais precedentes, por considerar,
escorreitamente, que os mesmos não seriam vinculantes para o julgamento em questão:
Inicialmente, embora a impugnante apresente ementas e/ou trechos de decisões
judiciais que entende reforçar suas argumentações, o entendimento exposto nas
decisões apresentadas se aplica, tão-somente, ao contencioso dos processos por
eles resolvidos e se vinculam apenas aos fatos e às partes envolvidas naqueles
litígios. Eventual ocorrência de temas decididos em recursos repetitivos ou de
repercussão geral, serão vinculantes à RFB, somente a partir da ciência da Nota
Explicativa da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), nos termos da
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1, de 2014.
Revisitando a manifestação apresentada (fls 83 a 113) observa-se que foram trazidas
diversas decisões colegiadas, onde destacam as de turmas do STJ e do TRF 03 e TRF04, aderentes a
sua tese, no que tange ao lançamento de terceiros com base superior a 20 salários-mínimos. Ora,
o julgador do piso, no voto condutor do acórdão recorrido, destacou que tais julgados não
possuem efeitos de vinculação, não sendo assim de aplicação obrigatória no tratamento do
processo administrativo. Neste aspecto, não cabe qualquer reparo.
No que tange ao pedido de nulidade de parte do lançamento, onde a recorrente aponta
que não foi observada a limitação legal da base de cálculo dos referidos tributos a 20 salários-
mínimos, conforme previsto na legislação fiscal.
Em razão disso, a Recorrente sustentou, em sede de Impugnação, a nulidade do
lançamento fiscal. Aqui entendo necessário um reparo, pois trata-se de uma parte do lançamento
Fl. 277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
13
efetuado, de sorte que, entendo, confunde-se com o mérito da lide. Assim sendo, esta
argumentação será tratada a seguir, no enfrentamento das questões de mérito
Assim, afasto as preliminares suscitadas, partindo de imediato para a análise da
demanda.
Do mérito
Terceiros – Observação do limite de 20 Salários-Mínimos
Considerando que a DRJ afastou a referida preliminar de nulidade, por considerar que o
parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/198178, que prevê o limite máximo do salário-de
contribuição, teria sido revogado pelo artigo 3o do Decreto-Lei no 2.318/19867 (fls. 162 e 163 dos
autos).
Repisa que a análise à legislação procedida pela Turma no acórdão recorrido a quo não
merece prosperar, porquanto não refletiria a melhor interpretação dos dispositivos legais em
questão.
De fato, o parágrafo único do artigo 4o da Lei no 6.950/1981 impõe o limite máximo do
salário-de-contribuição, que é a base de cálculo das contribuições previdenciárias e das
contribuições destinadas a terceiros, litteris:

Art. 4o O limite máximo do salário-de-contribuição, previsto no artigo 5o da Lei no 6.332,
de 18 de maio de 1976, é fixado em valor correspondente a 20 (vinte) vezes o maior
salário-mínimo vigente no País.
Parágrafo único. O limite a que se refere o presente artigo aplica-se às contribuições
parafiscais arrecadadas por conta de terceiros.

Posteriormente, apontara que, com o advento do Decreto-Lei no 2.318/19869, por meio
de seu artigo 3o, houve a revogação do quanto disposto no caput do dispositivo legal em questão
unicamente em relação à “contribuição da empresa” (“cota patronal”), confira-se:
“Art. 3o Para efeito do cálculo da contribuição da empresa para a previdência social, o
salário de contribuição não está sujeito ao limite de vinte vezes o salário-mínimo, imposto
pelo artigo 4o da Lei no 6.950, de 4 de novembro de 1981.” (g.n.)
O tema em questão, que possuía correntes distintas neste colegiado, foi tratado no Tema
1079 pelo STJ, onde, em sede de repercussão geral. Neste sentido, empresto voto proferido
recentemente pela Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva no Acórdão no 2202-010.704,
julgado em 07.05.2024:

7 BRASIL. Lei n° 6.950, de 11 de outubro de 1944. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6950.htm. Acesso em: 10 abr. 2023.
8 BRASIL. Decreto n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del2318.htm.
Acesso em 10 abr. 2023.
9 BRASIL. Decreto n° 2.318, de 30 de dezembro de 1986. Disponível https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/del2318.htm.
Acesso em 10 abr. 2023.
Fl. 278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
14
Entretanto, em sessão realizada no dia 13 de março de 2024 (...), a 1a Seção do
STJ, ao retomar o julgamento do Tema 1079 dos repetitivos, que tratava do limite
de 20 salários-mínimos para a apuração da base de cálculo das contribuições
destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no 6.950/1981,
decidiu, por unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das
referidas contribuições, de forma que, nos termos do art. 98 Regimento Interno
do CARF, aprovado pela Portaria MF no 1634, de 2023, tal decisão deve ser
aplicada por todos os que aqui atuam (grifei)
A proclamação final de Julgamento pode ser consultada no link: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumer
oRegistro&termo=202002539916 e tem o seguinte teor: Prosseguindo o
julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento ao recurso
especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques e
Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos efeitos do julgado tão-só
com relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão, nos termos do voto da
Sra. Ministra Relatora. Foi aprovada, por maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro
Campbell, a seguinte tese jurídica, firmada no tema 1079: ? i) o art. 1o do Decreto-
Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL 1.867/1981) definiu que as
contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac incidem até o limite
máximo das contribuições previdenciárias; ii) especificando o limite máximo das
contribuições previdenciárias, o art. 4o, parágrafo único, da superveniente Lei
6.950/1981, também especificou o teto das contribuições parafiscais em geral,
devidas em favor de terceiros, estabelecendo em 20 vezes o maior salário mínimo
vigente; e iii) o art. 1o, inciso I, do Decreto-lei 2.318/1986, expressamente revogou
a norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições parafiscais
devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o seu art. 3o
expressamente revogou o teto limite para as contribuições previdenciárias; iv)
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as
contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac não estão
submetidas ao teto de vinte salários.
Vale destacar que o acórdão do Tema no 1079, julgado posteriormente à apresentação
do Recurso Voluntário em analise, pacificando o entendimento deste colegiado, restou assim
ementado:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO E INTERTEMPORAL. CONTRIBUIÇÕES
PARAFISCAIS AO SENAI, SESI, SESC E SENAC. BASE DE CÁLCULO. LIMITAÇÃO. TETO
DE VINTE SALÁRIOS-MÍNIMOS PREVISTO NO ART. 4o, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI
N. 6.950/1981. REVOGAÇÃO PELO DECRETO-LEI N. 2.318/1986. MODULAÇÃO DE
EFEITOS.
Fl. 279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
15
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em
09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do
provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se, no caso, o Estatuto Processual
Civil de 2015.
II - Os arts. 1o e 3o do Decreto-Lei n. 2.318/1986 revogaram o caput do art. 4o da
Lei n. 6.950/1981, e, com ele, seu parágrafo único, o qual estendia a limitação de
20 (vinte) salários-mínimos da base de cálculo das contribuições previdenciárias
às parafiscais devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC.
III - Proposta a superação do vigorante e específico quadro jurisprudencial sobre a
matéria tratada (overruling), e, em reverência à estabilidade e à previsibilidade
dos precedentes judiciais, impõe-se modular os efeitos do julgado tão-só com
relação às empresas que ingressaram com ação judicial e/ou protocolaram
pedidos administrativos até a data do início do presente julgamento, obtendo
pronunciamento (judicial ou administrativo) favorável, restringindo-se a limitação
da base de cálculo, porém, até a publicação do acórdão.
IV - Acórdão submetido ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixando-se,
nos termos do art. 256-Q, do RISTJ, as seguintes teses repetitivas: i) o art. 1o do
Decreto-Lei n. 1.861/1981 (com a redação dada pelo Decreto-Lei n. 1.867/1981)
determinou que as contribuições devidas ao SENAI, SESI, SESC e SENAC passariam
a incidir até o limite máximo das contribuições previdenciárias; ii) o art. 4o e
parágrafo único, da superveniente Lei n. 6.950/1981, ao quantificar o limite
máximo das contribuições previdenciárias, também definiu o teto das
contribuições parafiscais arrecadadas por conta de terceiros, fixando-o em 20
(vinte) vezes o maior salário mínimo vigente; iii) o art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, revogou expressamente a norma específica que estabelecia teto para
as contribuições parafiscais devidas em favor do SENAI, SESI, SESC e SENAC, assim
como seu art. 3o aboliu explicitamente o teto para as contribuições
previdenciárias; e iv) a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei n.
2.318/1986, portanto, o recolhimento das contribuições destinadas ao SENAI,
SESI, SESC e SENAC não está submetido ao limite máximo de vinte salários
mínimos.
V - Recurso especial das contribuintes desprovido
Deste modo, sem razão a recorrente

POSSIBILIDADE DE PAGAMENTOS SIMULTÂNEOS DE PLR EFETUADOS COM BASE EM MAIS
DE UM INSTRUMENTO PREVISTO NA LEI N° 10.101/2000 E AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ARTIGO 3o,
§2o, DA LEI N° 10.101/2000

Neste tópico, entendo necessário revisitar a autuação para melhor compreender a
fundamentação do Recurso:
Fl. 280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
16
Nos itens I.3 e III.1.5 está claramente demonstrado que, para a realização do lançamento,
a autoridade fiscal se fundamenta no pagamento de mais de duas parcelas a título de PLR
. E a Lei n° 10.101/2000, que regulamenta a participação nos lucros e
resultados, preceitua, no § 2° do Art. 3°, que:
“Art. 3°. (...)
§ 2° É vedado o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de
valores a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2
(duas) vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre civil.”
(grifei).

Ora, verifica-se que em nenhum momento se questiona na autuação o pagamento de
PLR resultante de Acordo e de Convenção Coletiva de Trabalho. Apenas a quantidade de
pagamentos efetuada no período de abrangência da autuação.
No Recurso apresentado, pleiteia-se o reconhecimento de que cada tipologia de forma
discriminada, permitindo dois pagamentos em cada uma delas:
De acordo com a acusação fiscal, que foi replicada no acordão recorrido, ter-se-ia verificado três
pagamentos a título de PLR para 15 funcionários nas competências de fevereiro, agosto e
setembro, o que estaria, supostamente, em desacordo com a legislação vigente.
Olvida-se, contudo, que referidos pagamentos não foram realizados com base em um único
instrumento de participação nos Lucros ou Resultados, mas, sim, em observância a um Plano
Próprio e à Convenção Coletiva de Trabalho, devendo o exame ser realizado por instrumento
Traz a recorrente jurisprudências deste conselho que reconhecem a desejável
complementariedade dos instrumentos.
Todavia, observo, entendeu a autoridade lançadora que, sendo estas, espécies do
gênero PLR, deve ser observado o limite determinado para o pagamento de PLR (gênero).
Fossem dois, três ou n instrumentos previstos, a legislação, para reconhecer o afastamento da
tributação exige que os pagamentos de PLR se processem em no máximo 2 momentos.
Destaco que, em análise do acórdão n° 2202-005.193, trazido à baila pelo recorrente,
observo que trata o caso de uma situação excepcionalizada, onde se demonstra que o pagamento
determinante da autuação fora realizado a empregados que tiveram o vínculo rescindido, não
tendo sido demonstrada correlação direta com o lançamento ora em discussão. Ou seja, fosse o
caso assemelhado, o voto deste relator poderia ser distinto.
Neste sentido, com a devida vênia a julgados consultados, sobremaneira do TRF 03, que
entendem de forma diversa, tenho acompanhado, como razão de decidir, o voto vencedor do
recente julgado Acórdão 2202-010.533 – 2a Seção de Julgamento, de 07 de março de 2024, a
redatora do voto vencedor Sonia de Queiroz Accioly, assim se manifesta:
Fl. 281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
17
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS Período de apuração:
01/01/2018 a 31/12/2018 PLR DESCUMPRIMENTO DE UM DOS REQUISITOS
LEGAIS
O descumprimento de um dos requisitos legais é suficiente para
descaracterizar todo pagamento de PLR como verba isenta.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que descreve a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores
a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestral civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil, implica incidência de contribuição previdenciária em relação a
todos os pagamentos de PLR e não apenas em relação as parcelas
excedentes.
Neste voto, a conselheira traz uma análise detalhada sobre o tema, que tomo licença para
transcrever:
No ordenamento vigente, optou-se por estabelecer que as normas isentivas tributárias
devam ser interpretadas de forma literal, conforme dispõe o art. 111, II do CTN.
Por razões de segurança, buscou-se impossibilitar que sejam conferidas interpretações
extensivas ao limite das isenções, seja no que toca ao seu alcance ou ao seu acesso.
Segundo Ricardo Lobo Torres apud TORRES, Ricardo Lobo. Normas de Interpretação e
Integração do Direito Tributário. Rio de Janeiro: Renovar, 2006. a interpretação literal
consiste no limite da atividade do intérprete. Dessa maneira, o interprete tem por início o
texto do direito positivo, restando adstrito ao seu limite no sentido possível da expressão
linguística. Sob esta ótica, ampliar o sentido possível das palavras da lei, significa adentrar
no campo da integração e da complementação do direito.
O legislador determinou que a atividade de interpretação das normas tributárias isentivas
seja o mais limitada possível a intratextualidade, evitando-se a contextualidade e a
intertextualidade, como bem adverte Heleno Taveira Torres apud TORRES, Heleno
Taveira. Interpretação literal das isenções é garantia de segurança jurídica, publicado no
Conjur de 20/05/2020.
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da intepretação “livre”,
ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos textos de incentivos, ou seja, sem
expansão de significação, estatui uma proteção ao contribuinte, o que poucos dão exato
sentido. E esta proteção consiste em não se suprimir direito ao benefício, com redução
das suas possibilidades.
Nesse sentido, diz Hugo de Brito Machado, verbis: “Há quem afirme que a interpretação
literal deve ser entendida como interpretação restritiva. Isto é um equívoco. Quem
interpreta literalmente por certo não amplia o alcance do texto, mas com certeza
também não o restringe. Fica no exato alcance que a expressão literal da norma
permite. Nem mais, nem menos. Tanto é incorreta a ampliação do alcance, como sua
restrição.( MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 24. ed. São Paulo:
Malheiros, 2004, p. 362)
Fl. 282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
18
O entendimento do STJ segue a mesma, e correta de garantismo do contribuinte,
conforme se verifica dos seguintes Acórdãos abaixo transcritos, verbis:
“6. A imposição da interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre
outorga de isenção (artigo 111, inciso II, do CTN) proscreve tanto a adoção de exegese
ampliativa ou analógica, como também a restrição além da mens legis ou a exigência de
requisito ou condição não prevista na norma isentiva (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça
– STJ, REsp 1098981/PR, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02.12.2010, DJe
14.12.2010)
Em outro julgado: “6. Não cabe ao intérprete restringir o alcance do dispositivo legal
que, a teor do art. 111 do CTN, deve ter sua aplicação orientada pela interpretação
literal, a qual não implica, necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua
exata compreensão pela literalidade da norma.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça –
STJ, REsp 1.468.436/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j.
01.12.2015, DJe 09.12.2015)
Ou ainda: “4. A interpretação a que se refere o art. 111 do CTN, é a literal, que não
implica, necessariamente, diminuição do seu alcance, mas sim sua exata compreensão
pela literalidade da norma.”( BRASIL. Superior Tribunal de Justiça – STJ, REsp
no1.471.576/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 2a Turma, j. 27.10.2015, DJe
09.11.2015)
No Estado Democrático de Direito, os núcleos funcionais da segurança jurídica operam
mediante as funções de certeza, confiabilidade e estabilidade sistêmicas. Por isso, a partir
do binômio certeza e coerência, a confiabilidade funcional determina, operacionalmente,
a normalidade do sistema, como garantia de concretização de direitos e liberdades
fundamentais.
A legalidade tributária classificadora e tipificante, nos casos de isenções, totais ou parciais,
nos termos do art. 111, II do CTN, prescreve para o aplicador da norma tributária uma
espécie de interpretação por paráfrases, numa expectativa de assegurar ao máximo uma
tentativa de “única resposta correta”.
(...)
Deveras, pois, como observa Giuseppe Melis, o emprego de métodos ou argumentos
interpretativos não tem qualquer função de correção ou exatidão da decisão. MELIS,
Giuseppe. L'Interpretazione nel diritto tributario. Padova: CEDAM, 2003, p. 445.) Busca-se,
assim, afastar a indeterminação e a incerteza (Cf. OTERO, Paulo. Legalidade e
administração pública: o sentido da vinculação administrativa à juridicidade. Coimbra:
Almedina, 2003, p. 961) (a dúvida interpretativa), na construção de sentidos e significados
para os textos normativos.
(...)
A literalidade das isenções propõe-se a uma interpretação especificadora do texto. Sem
dúvidas, este “método” constitui o ponto de partida para uma atividade de interpretação
das normas tributárias, i.e., em modo restritivo, o mais limitado possível, pela
intratextualidade à qual se reduz, evitando-se a contextualidade e a intertextualidade tão
próprios da interpretação extensiva.
A interpretação extensiva da decisão administrativa ou da judicial, pode significar uma
tentativa de ampliar o campo material de incidência do tributo, por mero dirigismo
Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
19
interpretativo. Assim como a restritiva busca reduzir o acesso ao benefício da isenção. O
art. 111 do CTN, neste sentido, concorre para a afirmação do princípio da certeza do
direito, ao exigir uma interpretação “literal”, cujo resultado há de ser especificador do
conteúdo da lei isentiva.
(...)
Ao assim determinar, o legislador empregou uma locução imperativa com sentido de
ordenar um comando a ser seguido, sem dar opções à aplicação de interpretação diversa
da indicada no enunciado. O modelo de interpretação especificadora pretende dirigir a
aplicação dos incentivos nos limites entabulados pelo legislador, sem restrição ou
ampliação, conforme o valor da certeza.
(...)
O Código Tributário Nacional, ao criar essa exceção à regra geral da intepretação “livre”,
ao exigir que a interpretação deva ser literal no caso dos textos de incentivos, ou seja, sem
expansão de significação, estatui uma proteção ao contribuinte, o que poucos dão exato
sentido. E esta proteção consiste em não se suprimir direito ao benefício, com redução
das suas possibilidades
Como dito, a interpretação literal determina que o texto normativo seja aplicado no
limite da intratextualidade, sendo vedada ampliação ou redução do seu alcance.
Uma questão abordada neste voto que considero relevante destacar a seguinte nota:
Considerando que à época do fato gerador, a redação da Lei 10101 possuía tratamento
específico para a temporalidade dos pagamentos, vejo como um impeditivo para interpretação,
distinta. Fosse viável, desnecessário seria o regramento hoje inserto no §8o, do art. 2o, da Lei
10.101/2002, permissivo de que a inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o
invalida exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma.
Deste modo, entendo que não existe razão à recorrente.

AD ARGUMENTANDUM – IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE TODOS OS PAGAMENTOS
EFETUADOS A TÍTULO DE PLR NO ANO-CALENDÁRIO DE 2017
A recorrente demanda, caso considerado irregular o pagamento em três períodos, a
recorrente pleiteia que os dois períodos iniciais de pagamento sejam acolhidos como regulares,
trazendo jurisprudência deste conselho. No citado acórdão pela recorrente, o redator do voto
vencedor, Conselheiro Matheus Soares Leite, assim se manifesta
A legislação é clara ao dispor que os pagamentos feitos a título de PLR em periodicidade
inferior a um semestre civil e/ou mais de dois pagamentos no mesmo ano civil,
caracterizam violação do critério de periodicidade de pagamentos, conforme previsto no §
2o, do artigo 3o, da Lei no 10.101/2000.
A propósito, o objetivo da norma é evitar que haja um desvirtuamento no pagamento da
PLR, de modo que seja pago tal qual um salário em bases mensais, bimestrais ou
trimestrais.
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
20
Contudo, havendo pagamento em desacordo, entendo que devem ser computadas na
base de cálculo das contribuições previdenciárias somente as parcelas ulteriores: a partir
da segunda parcela na periodicidade semestral; a partir da terceira parcela, se
periodicidade anual. Em outras palavras, quando se observa que o sujeito passivo não
cumpriu a periodicidade legal para pagamento da PLR, deve-se tributar apenas as parcelas
pagas em desconformidade com a Lei 10.101/2000.
Assim, não há como desconsiderar os pagamentos que obedeceram à periodicidade legal,
motivo pelo qual, devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição previdenciária
as parcelas que respeitaram a previsão contida no § 2o, do artigo 3o, da Lei no
10.101/2000. Logo, ao contrário do entendimento esposado pela Ilma. Conselheira
Relatora, entendo que devem ser excluídos do lançamento, os valores pagos dentro da
periodicidade semestral (mantidos os excedentes a duas vezes no ano).
Reforça sua argumentação com acórdão 2402.011.939 desta turma, onde o tema é
tratado, sendo assim ementado.
PLR. PERIODICIDADE SEMESTRAL. EXIGÊNCIA LEGAL SUPERADA PELA
PRÓPRIA LEGISLAÇÃO. A Lei no 14.020/2020 alterou a Lei no 10.101/2000,
passando a estabelecer no § 2o do art. 3o deste diploma legal que é vedado
o pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título
de participação nos lucros ou resultados da empresa em mais de 2 (duas)
vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a 1 (um) trimestre
civil.

Ao analisar mais detidamente o referido acórdão, observo que o mesmo teve o seguinte
resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, cancelando o crédito correspondente às
competências novembro de 2004 e àquelas que lhe são anteriores, eis que
atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4o, do CTN
Deste modo, o colegiado, ao decidir, exonerou parte do crédito por motivo distinto
daquele em debate no presente processo.
Neste item, ressalto que, em que pese a bem fundamentada tese da recorrente ,esposo
tese distinta, tratada no Acórdão 2202-010.533 – 2a Seção de Julgamento, de 07 de março de
2024, a redatora do voto vencedor Sonia de Queiroz Accioly, onde se decidiu que o
descumprimento da periodicidade imposta pela lei macula todos os pagamentos realizados
supostamente a título de PLR, do qual aponto os relevantes excertos:
O regramento legal não excetua espécies de pagamentos, como os ditos acertos, e o
comando interpretativo impede que o aplicador da lei amplie ou restrinja seu alcance.
O Recorrente pede que, caso não seja acolhida sua argumentação de que os pagamentos
de março e junho não descumprem o requisito legal, seja determinada a incidência tributária tão
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
21
somente destes pagamentos violadores da regra de periodicidade prevista na lei.
(...)
Como dito, a interpretação literal determina que o texto normativo seja aplicado no
limite da intratextualidade, sendo vedada ampliação ou redução do seu alcance. Á época do fato
gerador, ainda não vigia o regramento hoje inserto no §8o, do art. 2o, da Lei 10.101/2002,
permissivo de que a inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do art. 3o invalida
exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a norma.
E nem se diga que esta norma tem cunho meramente interpretativo. Segundo prescreve
o CTN:
Art. 105. A legislação tributária aplica-se imediatamente aos fatos
geradores futuros e aos pendentes, assim entendidos aqueles cuja
ocorrência tenha tido início mas não esteja completa nos termos do artigo
116.
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
I - em qualquer caso, quando seja expressamente interpretativa, excluída a
aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados;
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
a) quando deixe de defini-lo como infração;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação
ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado
em falta de pagamento de tributo;
c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei
vigente ao tempo da sua prática.
(...)
A atual determinação inserida no §8o, do art. 2o, da Lei 10.101/2002,
permissiva de que a inobservância à periodicidade estabelecida no § 2o do
art. 3o invalide exclusivamente os pagamentos feitos em desacordo com a
norma, não esclarece o sentido do termo periodicidade, mas estabelece
benefício ao contribuinte, na medida em que retira da incidência tributária
apenas os pagamentos excedentes.
Desta forma, o §8o, do art. 2o, da Lei 10.101/2002 não é aplicável a fatos
geradores anteriores à lei que o estabeleceu, face a interpretação literal
determinada pelo art. 111, do CTN, afastado entendimento de regramento
interpretativo
Neste contexto, importa ainda destacar os argumentos trazidos no voto vencedor do
Acórdão 9202-011.129 – CSRF / 2a Turma, do Conselheiro Maurício Righetti, assim ementado,
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
22

PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE MÁXIMA.
DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA. O descumprimento do §
2o, do art. 3o, da Lei no 10.101/2000, que descreve a vedação do pagamento
de qualquer antecipação ou distribuição de valores a título de participação
nos lucros ou resultados da empresa em periodicidade inferior a um
semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica incidência
de contribuição previdenciária em relação aos pagamentos feitos a título
de PLR.
No voto, o conselheiro assim se manifesta:
O descumprimento da determinação legal implica a tributação de todos os
pagamentos efetuados a esse título.
Não é razoável entender que a PLR é válida até o limite posto pela lei, pois
se assim o fosse, estaria privilegiando aquelas empresas que,
deliberadamente, efetuam vários pagamentos sob o suposto manto da
regra de não incidência para, ao final, lhe ver garantida a não incidência,
pelo menos, em relação a dois desses pagamentos no ano, ou em relação a
um dentro do mesmo semestre civil, por exemplo. Ou é, ou não é PLR !
Nessa mesma linha, este colegiado tem entendido que referido
descumprimento desnaturaria toda a PLR paga ao empregado. A
inobservância da regra impõe mácula a todo o plano, no tocante aos
empregados que receberam tais pagamentos. Guardadas as proporções e
para aqueles que entendem a habitualidade como a constância de
determinada situação ao longo do tempo, seria o mesmo, penso eu, de se
buscar a não incidência sobre determinado ganho na forma de utilidades -
concedido ao longo dos meses do ano – daquele conferido no mês de
janeiro, ao argumento de que essa parcela, de per si, não teria se dado de
maneira habitual. Nesse racional, admitir-se-ia a tributação apenas das
parcelas a partir das quais se entendeu ter restado configurada a
habitualidade na percepção do ganho, o que não me afigura razoável
No mesmo sentido. A CSRF, no Acórdão 9202-008.248, de 22/10/2019, estabeleceu
que:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período
de
apuração:
01/07/2007
a
30/11/2008
(...)
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. PERIODICIDADE
MÁXIMA. DESCUMPRIMENTO. NATUREZA REMUNERATÓRIA DE
TODAS AS PARCELAS.
O descumprimento do §2o do art. 3o da Lei 10.101/2000 que
descreve a vedação do pagamento de qualquer antecipação ou
distribuição de valores a título de participação nos lucros ou
resultados da empresa em periodicidade inferior a um semestre
civil, ou mais de duas vezes no mesmo ano civil, implica
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
23
incidência de contribuição previdenciária em relação a todos os
pagamentos de PLR e não apenas em relação as parcelas
excedentes

Importa pois destacarmos, dada a argumentação trazida no item 69 do Recurso em análise,
entendo, conforme já tratado anteriormente, que a alteração na legislação, trazida pela Lei no
14.020, de 2020, alteraria tais condições apenas para momento posterior a sua publicação, pois,
tratamos neste caso de uma nova tipologia para incidência ou não de tributo, não se tratando de
norma meramente interpretativa, que permitiria buscar a retroatividade benigna.
Tanto persiste este fato, que, no processo legislativo, tramita o PL 3551/2021, do
Deputado Carlos Bezerra, que tem por objetivo de revogar os §§ 2o e 4o do art. 3o da Lei 10.101,
de 19 de dezembro de 2000, para permitir o parcelamento da participação dos trabalhadores
nos lucros ou resultados das empresas.
Da exposição de motivos extraímos:
No entanto, tal medida já poderia ser de utilização bem mais generalizada
não fosse a insegurança dos empregadores quanto ao entendimento
jurisprudencial a respeito do § 2o do art. 3o da referida lei, que estabelece a
vedação do pagamento de qualquer antecipação ou distribuição de valores
a título de participação nos lucros ou resultados da empresa em
periodicidade inferior a um semestre civil, ou mais de duas vezes no mesmo
ano civil.
Atualmente, o TST e o STJ adotam posições divergentes sobre a questão. O
TST, numa visão mais liberal e consentânea com a atualidade, tende a
interpretar a lei por seu espírito, no que toca à periodicidade mínima
estabelecida. Verificando que a verba distribuída aos trabalhadores se
reveste das características estabelecidas na lei, considera-a como
participação nos lucros, ainda que seu pagamento se verifique em
periodicidade diferente da fixada na lei.
O STJ, mais conservador, aplica o antigo brocardo “dura lex sed lex”,
considerando como burla à legislação qualquer disposição de acordo ou
convenção coletiva que estipule periodicidade discordante da fixada na
referida lei.

Ou seja, em que pese existir a vontade do legislador em ampliar o escopo para tal
benefício, ainda depende tal condição de uma conclusão do processo legislativo para dar pleno
amparo ao que solicita a recorrente.
Por fim, considero relevante trazer à baila o recente acórdão 9202-011.524 – CSRF/2a
TURMA, onde o conceito acerca da necessidade de observância dos períodos de pagamento deve
sim ser observado, contudo, trazendo uma nova interpretação quanto ao alcance e, neste
Fl. 288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
24
contexto, traçar linhas mais explicitas no entendimento da evolução legislativa, sem perder em
conta os marcos temporais vigentes:
PLR. REGRA DE PERIODICIDADE. PAGAMENTOS EFETUADOS EM
PERIODICIDADE INFERIOR A UM SEMESTRE CIVIL, OU MAIS DE
DUAS VEZES DURANTE O EXERCÍCIO A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO
NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR). INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA E DE TERCEIROS COMPONDO COMO BASE DE
CÁLCULO EXCLUSIVAMENTE O VALOR TOTAL PAGO PARA OS
ESPECÍFICOS SEGURADOS EMPREGADOS RELACIONADOS NESSE
CONTEXTO DE VIOLAÇÃO DA PERIODICIDADE. MANUTENÇÃO DA
HIGIDEZ DO PLANO DE PLR PARA OS PAGAMENTOS REALIZADOS
PARA EMPREGADOS QUE OBEDECEM À PERIODICIDADE. Os
valores pagos a título de participação nos lucros ou resultados da
empresa, quando paga ou creditada por mais de duas vezes no
mesmo ano civil, ou em periodicidade inferior a um semestre civil,
integram, pela totalidade dos valores recebidos pelo segurado
empregado nesta condição, o salário-de-contribuição, uma vez
que tais pagamentos malferem a disciplina estabelecida em lei
específica para pagamento de PLR. Apurado que o pagamento
feito a título de PLR a um determinado segurado empregado
ocorreu em desacordo com os ditames de periodicidade da lei
específica, o valor total pago a esse título para esse segurado
empregado integra a base de cálculo das contribuições sociais.
Não deve compor a base de cálculo do lançamento de ofício os
segurados empregados que receberam todas as suas parcelas
dentro dos limites do plano de PLR e da regra de periodicidade.
(9202-011.524 – CSRF/2a TURMA, sessão de 15/10/2024)
Destarte, nada caberia prover, uma vez que o lançamento em debate versa sobre
contribuições no ano calendário de 2017, anterior, pois, à redação da legislação ora em vigor e
que, os valores lançados estão limitados um conjunto específico de segurados que recebera 3
parcelas naquele período, guardando plena aderência ao tema ora em debate.
Entendendo assim que o litígio, apesar de ter enfrentado debates e evoluções
jurisprudenciais, preserva o cerne da aplicação da legislação de regência quando da ocorrência
do fato gerador, sobremaneira no tocante ao limitador para a realização dos pagamentos, não
observo, pois espaço para dar razão ao pleito da recorrente.
Conclusão
Destarte, voto por conhecer do recurso voluntário interposto e, afastadas as
preliminares, no mérito, negar-lhe provimento.
Fl. 289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-012.915 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.720481/2021-60
25
Assinado Digitalmente
Marcus Gaudenzi de Faria

Fl. 290
DF CARF MF
Original